Tribunal: TJDFT
Processo: 0741142-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NA FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A folha penal serve para fundamentar apenas os antecedentes criminais, não sendo idônea a utilização de condenações anteriores para aferir a personalidade do agente. Precedentes do STJ.
3. Revisão Criminal procedente.